Tribunal: TJDFT
Processo: 0746868-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOSEG. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ser determinada a efetivação de pesquisas de informações a respeito dos devedores por meio do Infoseg.
2. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. No caso em deslinde é perceptível que o Juízo singular determinou a efetivação de pesquisas por meio do Sisbajud, do Renajud e do Infojud aos 23 de agosto de 2023 e, mais recentemente, no dia 8 de agosto de 2025, pelo Sniper. 4.1. A utilização da plataforma Infoseg, no entanto, foi autorizada apenas de modo subsidiário, por meio de decisão interlocutória proferida ainda aos 24 de abril de 2019, ou seja, logo após a deflagração do processo de execução. 4.2. É possível observar, portanto, que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
5. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, afigura-se justificado o requerimento formulado pela instituição bancária, sobretudo para que seja viabilizada, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito.
6. Recurso conhecido e provido.